Tribunal: TJES
Processo: 5003214-17.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003214-17.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JERRY ADRIANI REGACCI
RECORRIDO: CENTRAL CONTAINER EIRELI
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003214-17.2021.8.08.0021

RECTE.:
JERRY ADRIANI REGACCI

RECDO.:
CENTRAL CONTAINER EIRELI - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. NÃO APRESENT
AÇÃO

D
OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de cobrança, em que a parte requerente alega, em síntese, que em 04/10/2018 firmou com o réu contrato de locação de bens móveis, visando o aluguel de container refeitório com acabamento 12M, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); e ar condicionado 10 BTU, no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), totalizando o valor de R$ 1.175,00 (um mil cento e setenta e cinco reais), mensais, bem como de 01 frete mobilização no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e 01 locação de Munck mobilização no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). Todavia, afirma que o requerido não cumpriu o contrato e restou inadimplente em diversas parcelas, motivo pela qual requer o pagamento da dívida no valor de
R$ 7.576,20 (sete mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte centavos), acrescido de juros e correção monetária, que atualmente perfaz a quantia de R$ 17.733,52 (dezessete mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
3891869
, em que defende a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese do réu

Apresentou Recurso Inominado ao ID.
3891866 alegando que o autor não se desincumbiu do ônus
quanto ao fato constitutivo de seu direito
de que a cobrança é devida, pois só juntou o contrato e planilha de valores produzida unilateralmente. Alega que a cobrança é indevida, pois a dívida já fora paga, conforme comprovantes de transferência e depósitos juntados aos autos. Pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais. Em pedido contraposto, requer indenização por danos morais, não inferior a R$2.000,00 (dois mil reais), a aplicação do art. 940, CC/02 à lide, sendo a Recorrida condenada a pagar, em razão da cobrança de dívida inexequível, o valor em dobro da totalidade requerida em juízo, R$17.733,52 (dezessete mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos). Requer, ainda, a procedência de pedido contraposto concernente ao pagamento em dobro de todos os valores indevidamente cobrados.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
3891864
) dispôs que:
“
Diante do exposto,
JULGO procedente em parte
o pleito autoral para condenar a parte requerida a pagar a parte autora os seguintes valores: R$ 201,20 (duzentos e um reais e vinte centavos) vencido em 12/07/2019; três parcelas de R$ 1.175,00 (mil cento e setenta e cinco reais) vencidas em 12/08, 12/09 e 12/10/2019 e R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais) vencida em 07/11/2019, que
deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice da CGJTJES, com a aplicação de juros de 1% ao mês, a partir da data do vencimento de cada parcela, até o efetivo pagamento.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia se a cobrança dos valores objeto desta ação de cobrança são devidos pela parte recorrente, gerando a obrigação de pagar.

A partir
da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, de que
o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC, pois sequer trouxe aos autos as transações e comprovantes de pagamento das mensalidades do aluguel capazes de demonstrar que adimpliu todos os meses do contrato, prova esta que poderia ter sido facilmente produzida, mesmo tendo sido regularmente intimado para tal conforme ID.
3891862.

Diferentemente do alegado pelo Recorrente, o Recorrido comprovou documentalmente a existência de relação jurídica entre o Recorrente e Recorrido, através do demonstrativo da dívida e do contrato firmado pelas partes, o que aponta a verossimilhança das alegações, pelo que reputo devida a cobrança.

O recorrente alegou genericamente que a dívida encontra-se paga, contudo, não comprova o adimplemento.
Competiria ao recorrente demonstrar a quitação integral do contrato no período de
abril de 2019 à novembro de 2019, tendo se limitado a apresentar apenas os comprovantes de pagamentos referentes aos primeiros meses, conforme bem delineado na sentença objurgada.

Verificada a legitimidade da cobrança, impõe-se o dever de pagar as parcelas referentes a
12.07.2019, 12.08.2019, 12.09.2019, 12.10.2019 e 17.11.2019, corrigidas monetariamente, sendo esta última referente a rescisão do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, não há que se falar em restituição em dobro do valor cobrado, eis que inadimplido, e, tampouco, indenização por danos morais, face a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)